Tribunal: TJMT
Processo: 1039765-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039765-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. D. S. S. - CPF: 089.074.091-70 (APELADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O caso envolve o cancelamento do voo original adquirido pela parte autora devido à manutenção não programada na aeronave, resultando em reacomodação em outro voo e chegada ao
destino
com atraso aproximado de seis horas. A recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, alegando força maior e ausência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; e (
ii
) estabelecer se o atraso decorrente de cancelamento de voo gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) ou se exige a comprovação efetiva de lesão a direito da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, pois inerente aos riscos da atividade empresarial de transporte, não sendo apta a romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu
recentemente
para afastar a presunção de dano moral (
in
re

ipsa
) em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo a demonstração de circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

A aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à prova da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

A reacomodação da passageira em voo próximo e a ausência de comprovação de situações vexatórias, desamparo material ou perda de compromissos inadiáveis caracterizam o evento como mero aborrecimento, insuscetível de reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses:

A manutenção técnica não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade por falha na prestação do serviço.

O atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial para ensejar o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; Lei no 7.565/1986 (CBA), art. 251-A.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente ação indenizatória por danos morais.

A autora adquiriu passagens no trecho Cuiabá/MT–Porto Alegre/RS, tendo seu voo (LA 4656) cancelado por manutenção da aeronave, sendo reacomodada em outro voo, com atraso superior a seis horas na chegada ao destino. Alegou abalo moral.

Em apelação, a
companhia aérea
sustenta a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 251-A), defendendo a necessidade de prova do dano extrapatrimonial, além de excludente de responsabilidade por motivo de segurança. Afirma tratar-se de mero aborrecimento, com prestação de assistência ao passageiro, e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a jurisprudência
atual
do STJ exige demonstração de circunstâncias excepcionais para configuração do dano moral em atraso de voo, inexistentes no caso concreto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, registra
-se
que a relação travada entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do diploma consumerista não exclui a incidência harmônica de normas especiais, como o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), em um verdadeiro "diálogo das fontes", especialmente naquilo que não conflitar com a proteção integral do consumidor.

A apelante alega que o cancelamento por manutenção não programada configuraria força maior e afastaria a responsabilidade. Contudo, problemas técnicos e manutenção de aeronaves, ainda que imprevisíveis, integram o risco da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que não rompe o nexo causal. A segurança do voo é dever da transportadora, não podendo seus contratempos operacionais
ser
transferidos ao consumidor como excludente de responsabilidade.

Portanto, resta incontroversa a falha na prestação do serviço consubstanciada no cancelamento e no atraso de cerca de seis horas para a chegada ao destino.

Superada a questão da falha no serviço, o cerne do julgamento desloca-se para a consequência jurídica desse evento: se o atraso vivenciado pela autora gera, automaticamente, o dever de indenizar (dano i
n
re

ipsa
)
ou se exige prova concreta de violação aos direitos da personalidade.

O
juízo de origem
adotou a premissa de que o dano moral decorre da simples falha do serviço e da frustração da expectativa do consumidor.
Ocorre que a controvérsia demanda exame à luz da orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça, igualmente observada no parecer ministerial.

Houve, de fato, uma virada jurisprudencial significativa no âmbito do STJ. Anteriormente, a Corte Superior tendia a reconhecer o dano moral presumido em casos de atrasos significativos de voo. Entretanto, a atual sistemática, reforçada pela introdução do artigo 251-A no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), exige uma análise mais criteriosa. O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EM VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

Desde a entrada em vigor do CDC, a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,

a responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, cabendo a ela responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de
defeito no serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp n. 2.232.322/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No caso concreto, a passageira foi reacomodada em voo no mesmo dia, recebeu assistência conforme a Resolução no 400 da ANAC e chegou ao destino com atraso de pouco mais de seis horas, inexistindo prova de circunstâncias agravantes, como perda de compromisso inadiável, ausência de assistência material ou tratamento inadequado.

A inicial limita-se a narrar o atraso, sem demonstrar efetivo abalo psicológico. O desconforto experimentado insere-se na esfera do mero aborrecimento, não caracterizando violação aos direitos da personalidade.

O
s precedentes
AREsp
2.150.150/SP
e
REsp 1.796.716/MG
,
também
reafirmam a necessidade de prova do dano moral.

Conclui-se que, embora presente a falha do serviço, inexiste dano extrapatrimonial comprovado, razão pela qual é afastada a indenização.

Ante o exposto,
dou
provimento
à apelação para julgar improcedente o pedido, invertendo-se o ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026